Tribunal: STF
Processo: Rcl 76421
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Comissão Provisória do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) do Município de Sigefredo Pacheco/PI contra ato da Câmara de Vereadores do referido município que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido nas ADI nºs 6524, 6683, 6686, 6688, 6687, 6698, 6707, 6709, 6710, 6711, 6717, 6718, 6720, 6721, 6722 e 7016, bem como na ADPF nº 959.



    A parte reclamante afirma que o ato reclamado consiste na eleição de Raimundo Oliveira da Silva para o cargo de Presidente da Câmara Municipal de Sigefredo Pacheco/PI, no biênio 2025-2026, ocorrida em sessão solene realizada em 1º de janeiro de 2025. 



    Argumenta que o referido vereador titularizou o cargo de Presidente da Câmara Municipal de Sigefredo Pacheco/PI nos biênios 2021-2022 e 2023-2024, de modo que sua eleição ocorrida em 1º/1/25 constitui o terceiro mandato consecutivo no mesmo cargo da Mesa da Casa Legislativa.



    A reclamante defende que a eleição para a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Sigefredo Pacheco/PI ocorrida em 1º/1/25 vai de encontro aos entendimentos paradigmas, assim como desrespeita “a própria Lei Orgânica do Município de Sigefredo Pachêco - PI, que, em seu artigo 23, determina que é vedada a recondução do ocupante da Mesa Diretora da Câmara Municipal para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente.”



    Requer que seja deferido o pedido liminar para determinar o afastamento de Raimundo Oliveira da Silva do cargo de Presidente da Câmara Municipal de Sigefredo Pacheco/PI e a conquente assunção das funções pelo Vice-Presidente eleito até o julgamento definitivo da reclamação.



    No mérito, pugna pela anulação da eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Sigefredo Pacheco/PI ocorrida em 1º/1/25, determinando-se a “convocação [de] sessão extraordinária para a realização de nova eleição”, sendo assegurado que Raimundo Oliveira da Silva “não concorra ao cargo de presidente”.



    É o relatório. Decido.



    Na ADI nº 6524, o STF



    “julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta para (i) dar interpretação conforme a Constituição ao art. 59 do Regimento Interno do Senado Federal (RISF) e ao art. 5º, caput, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD), assentando a impossibilidade de recondução dos presidentes das casas legislativas para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente [...] e e (ii) rejeitar o pedido em relação ao art. 5º, § 1º, do RICD, admitindo a possibilidade de reeleição dos presidentes das casas legislativas em caso de nova legislatura” (ata publicada no DJe de 8/1/21).



    Nas demais ações indicadas como paradigma na presente reclamação, o Supremo Tribunal Federal reafirmou sua jurisprudência de que o art. 57, § 4º, da CF/88 não constitui norma de reprodução obrigatória pelos entes subnacionais, os quais possuem autonomia político-administrativa (art. 18 da CF/88) para disporem sobre a reeleição de membros da Mesa Diretora do respectivo Poder Legislativo.



    Assentou-se, contudo, que essa autonomia é balizada pela alternância de poder e pela temporalidade dos mandatos enquanto corolários dos princípios republicano e democrático nos quais assentada a conformação do Estado brasileiro, consagrando interpretação que afirma a “incompati[bilidade] com o regime constitucional de 1988 a adoção, pelos entes políticos, de reeleições sucessivas ilimitadas para os mesmos cargos na Mesa Diretora da Casa Legislativa” (ADI nº 6683, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 28/4/23) e impõe “1 (uma) única reeleição/recondução sucessiva para o mesmo cargo da Mesa, independentemente da legislatura dos mandatos consecutivos” como critério objetivo extraído do “redimensionamento que a EC 16/1997 causou no princípio republicano” (ADI nº 6688, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal pleno, DJe de 28/4/23).



    Os postulados da segurança jurídica e da confiança legítima justificaram a modulação dos efeitos a partir do qual a interpretação que restringe reeleições ou reconduções sucessivas ilimitadas para o mesmo cargo na Mesa Diretora da Casa Legislativa passaria a ser exigida, assentando-se a “man[utenção d]a composição da Mesa de Assembleia Legislativa eleita antes da publicação da ata de julgamento da ADI 6524 (7.1.2021)”, bem como que “(iii) o limite de uma única reeleição ou recondução [...] deve orientar a formação da Mesa da Assembleia Legislativa no período posterior à data de publicação da ata de julgamento da ADI 6.524, de modo que não serão consideradas, para fins de inelegibilidade, as composições eleitas antes de 7.1.2021, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla ao entendimento do Supremo Tribunal Federal” (ADI nº 6688, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 28/4/23).



    Verifica-se, portanto, que as decisões paradigmas versam sobre temática constitucional atinente às reeleições sucessivas para o mesmo cargo diretivo do Poder Legislativo, tendo a modulação dos efeitos desse julgado o condão de assegurar para os componentes da Mesa Diretora do Poder Legislativo eleitos antes de 7/1/21 (independentemente de o mandato no cargo diretivo ser resultado de uma primeira eleição ou de reeleição) o direito de concorrerem para o mesmo cargo na eleição subsequente, sendo excetuada essa garantia na hipótese de a eleição ter ocorrido anteriormente a 7/1/21 como medida para burlar o entendimento do STF.



    Em outras palavras, a modulação dos efeitos das decisões paradigmas tem como objeto os membros do Poder Legislativo dos entes subnacionais que, em 7/1/21, compunham a Mesa Diretora da respectiva Casa, conferindo segurança jurídica na apreciação dos critérios de sua elegibilidade na eleição subsequente e preservando a confiança legítima quanto ao direito de concorrerem à reeleição para o mesmo cargo, afirmando, contudo, a limitação a uma única recondução.



    Os documentos juntados aos autos comprovam que Raimundo Oliveira da Silva foi eleito para Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal Sigefredo Pacheco-PJ i) para o biênio 2021/2022, em 1º/1/21 (eDoc. 26), ii) para o biênio 2023/2024 (eDoc. 27) e iii) para o biênio 2025/2026 (eDoc. 28).



    Em juízo de estrita delibação, considerada a eleição de Raimundo Oliveira da Silva para o cargo de Presidente da Câmara Municipal de Sigefredo Pacheco para o biênio 2021/2022 anteriormente a 7/1/21, e reeleito para o biênio de 2023/2024 no pleito subsequente, entendo, nesse juízo preliminar, que o ato questionado, no qual se proclamou a vitória do aludido vereador ao referido cargo para o biênio de 2025/2026, afronta a eficácia das decisões paradigmas, na medida em que constitui a segunda recondução sucessiva ao mesmo cargo posteriormente ao marco temporal fixado pelo STF.



    Ante o exposto, defiro o pedido liminar para determinar o afastamento de Raimundo Oliveira da Silva da Presidência da Câmara Municipal de Sigefredo Pacheco, até o julgamento final da presente reclamação.



    Cite-se a parte reclamada.



    Decorrido o prazo para informações e contestação (15 dias), dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente